Tribunal: TJES
Processo: 5002692-98.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002692-98.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARCOS ALVES DE SOUZA
RECORRIDO: TATIANE QUEIROZ MONTE
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 18 de outubro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
JOSE MARCOS ALVES DE SOUZA
contra a sentença proferida em ID
5426485
, nos seguintes termos:

Por todo exposto, com fundamento no Ato Normativo Conjunto nº 16/2012 e no Provimento da CGJES nº 26/2012, JULGO EXTINTO O PROCESSO.

Irresignada, o recorrente pugna pela anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

A recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão ID 5426493.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo devidamente realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID
5426485
que:

A parte autora, apesar de devidamente intimada, não promoveu os atos e diligências que lhe competiam, conforme certidão nos autos.

Sendo assim, considerando que o presente feito se arrasta com a dificuldade de localização de bens da parte executada, mesmo já empreendidas diversas diligências, inclusive tentativa de constrição via SISBAJUD e RENAJUD, tenho que o mesmo deve ser extinto, com a consequente expedição de certidão de crédito para o exequente, como título para futura tentativa de execução.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de reformar a r. sentença.

Em análise aos autos, verifica-se através de certidão de mandado de ID nº 5426484 que o executado citado através de aplicativo WhatsApp não apresentou resposta, quanto a penhora o Sr. Oficial de Justiça informa que não encontrou bens.

Em seguida, os autos foram conclusos e sentenciados, sem que o recorrente tivesse a oportunidade de se manifestar acerca de tal certidão.

Com efeito, houve de fato error in procedendo, porquanto não houve intimação do recorrente para se manifestar sobre a referida certidão e requerer o que entendesse necessário para o prosseguimento do feito nem houve certidão cartorária no sentido de que o exequente/recorrente, deixou de promover os atos e diligências a ele incumbidos, tanto que na própria fundamentação da sentença não há sequer a indicação do “ID” da mencionada certidão.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa pelo autor é possível, desde que ocorrida a intimação prévia do demandante, primeiro por seu representante jurídico e depois pessoalmente ao requerente, para dar prosseguimento ao feito e este permanecer silente, nos termos do art. 485, inciso III e § 1º, do Código de Processo Civil.

O abandono da causa pelo autor, para acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, exige para sua configuração a demonstração da inequívoca vontade do requerente no sentido de não mais querer continuar com a demanda, o que pressupõe a intimação de seu patrono e a sua pessoal e a posterior inércia, situação que não se amolda ao presente caso, o que impõe a anulação da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso, anulando a sentença recorrida, em razão da ausência de intimação da parte recorrente/exequente, determinando o retorno dos autos a Comarca de origem para reabertura da instrução processual.

Sem custas e honorários.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO interposto e, no mérito, DAR PROVIMENTO, anulando a sentença recorrida, em razão da ausência de intimação da parte recorrente/exequente, determinando o retorno dos autos a Comarca de origem para reabertura da instrução processual. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)